Tribunal: TJDFT
Processo: 0733049-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733049-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO QUADRIX AGRAVADO: CYNTHIA ALMEIDA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária ajuizada por CYNTHIA ALMEIDA DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO QUADRIX e do DISTRITO FEDERAL, que deferiu a tutela de urgência para “suspender os efeitos do ato administrativo que desqualificaram a autora como candidata negra, bem como determinar aos réus que a incluam novamente na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, restabelecendo sua classificação anterior no certame, sob pena de multa”. Afirma o agravante que, ao requerer a permanência no Concurso Público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, para o qual se inscreveu, a agravada quebrou o princípio da isonomia, na medida em que desrespeitou as regras do Edital, assim como afrontou as determinações constantes na Portaria 4/2018. Sustenta que a agravada foi submetida ao procedimento de heteroidentificação perante a Comissão formada por cinco Membros, em respeito às regras contidas na Portaria 4/2018, e teve a sua autodeclaração recusada, posto que ela não apresenta nenhum fenótipo de pessoa negra. Aduz que para a aferição do fenótipo da pessoa que se submete ao procedimento de heteroidentificação, o Membro da Comissão deve ter participado em oficinas de igualdade racial e atender ao critério da diversidade, conforme previsto no art. 6o, da Portaria N. 4/2018, não sendo aceitável, portanto, que apenas uma pessoa faça juízo de valor sobre o fenótipo do candidato, no caso o Juízo a quo, de modo que a aceitação da condição da recorrida como parda quebra o princípio da isonomia, à medida em que privilegia a requerente em detrimento dos demais candidatos que não tiveram a sua autodeclaração aceita. Defende que, em matéria de concurso público, a interferência do Poder Judiciário deve ser mínima, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo, assim, ao Poder Judiciário, substituir a Banca nos concursos. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão do Juízo a quo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida na decisão agravada. Preparo regular (ID 49987365). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela parte agravada, objetivando prosseguir no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação. Eis os fundamentos da decisão impugnada, verbis: (...) A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Todavia, no presente caso, vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente, uma vez que se mostra desarrazoada sua desqualificação como candidata negra. Com efeito, basta uma simples análise nas fotografias acostadas nos autos para verificar que a autora apresenta todos os critérios de fenótipo de pessoa da raça negra (pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). Assim, vislumbro ofensa grave à razoabilidade administrativa. Esta, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, como princípio do Direito Administrativo, impõe, no exercício da discrição, atuação obediente a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27a ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 108). A meu ver, distancia-se da razoabilidade decisão administrativa que exclui como PNP candidato que possui evidente características de pessoa parda, fugindo do equilíbrio e do bom senso que deve pairar nas decisões proferidas pelo Poder Público. Além disso, a autora comprovou documentalmente sua condição de cotista pelo exame médico dermatológico que atestou a cor de pele no GRAU IV da Escala de Fitzpatrick, método de mundialmente conhecido para a avaliação da cor de pele com variação de GRAU I ao GRAU VI. Note-se que a referida Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019 (que reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública distrital) estabelece que “As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato” (art. 2o, § 1o). Por sua vez, a Lei Federal no 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) fixa que população negra é “o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga” (art. 1o, IV). O IBGE, quanto ao fenótipo, categoriza o universo amostral por meio de 5 (cinco) cores ou raça: amarela, branca, indígena, pretos e pardos. Assim, a população negra é a somatória do povo preto e do povo pardo, tal qual o entendimento consonante com a bibliografia especializada: Neste sentido, as cores não são informações neutras, mas expressam categorias que passam por um processo de politização dentro e fora das instituições que as produzem e difundem como o IBGE. Um processo que se dá na medida em que elas, ao informar uma característica fundamental da população, contribuem para orientar o vetor da luta política para a constituição das políticas públicas setoriais e para a denúncia do racismo institucional que atinge os contingentes populacionais negros (pretos e pardos) – conforme apontam os estudos de Fonseca (2009), Batista e outros (2005), Paixão (2003), Henriques (2001), Adorno (1995), entre outros – e indígenas (Características étnico-raciais da população – classificações e identidades. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Assim, a decisão administrativa impugnada padece de grave ilegalidade por ser contraditória com o aspecto fático e por ofensa ao princípio da razoabilidade. Desta forma, considerando-se a situação peculiar envolvendo a candidata, estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que desqualificaram a autora como candidata negra, bem como determinar aos réus que a incluam novamente na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, restabelecendo sua classificação anterior no certame, sob pena de multa. (...) Não obstante o entendimento perfilhado pelo magistrado de origem, considero presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Como se sabe, em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Certo também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. Na hipótese vertente, não vislumbro motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento da autora nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. Importante aspecto a ser considerado, primeiramente, diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição como a análise dos fenótipos identificadores da raça negra. Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas da candidata no presente momento, posto que a comissão de 3 (três) avaliadores, distribuídos por gênero e cor (ID 167370156 – item 11.8.4.1), já o fez e “não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo)”, conforme parecer contido no ID 167370181. Vale salientar, no particular, que o fato de a requerente ter sido admitida como cotista em certames distintos não a qualifica automaticamente nessa mesma condição no presente concurso público. Isso, porque as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada. Fosse assim, bastaria uma única análise a ser aproveitada oportunamente pelo candidato nos próximos concursos. Mas não, o Edital do certame prevê que os candidatos que se autodeclararam negros sejam submetidos ao exame de heteroidentificação complementar, além de estabelecer que “as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público” (ID 167370156 – item 11.8.7.1). Precisamente por isso podem ocorrer divergências de entendimento entre bancas, tendo em vista que as comissões são compostas por membros diferentes, que, por vezes, podem assumir conclusões diversas daquelas externadas por integrantes de outras bancas examinadoras. Daí porque sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. Nesse sentido, esta c. Turma já se manifestou: “A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.” (Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se verifica patente ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora, motivo pelo qual entendo presentes os requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até oportuna deliberação pelo colegiado. Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator